Tribunal: TJSP
Processo: 1016389-16.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1016389-16.2017.8.26.0562
Registro: 2020.0000160313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016389-16.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
ELZA
GONÇALVES COELHO, ANDRÉ GONÇALVES COELHO,
ADRIANO GONÇALVES COELHO e ALESSANDRO GONÇALVES
COELHO, é apelado RODNEI FERNANDES NUNES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1016389-16.2017.8.26.0562
VOTO No 36.202
2
COMARCA DE SANTOS – 3a VARA CÍVEL
APELANTES: ELZA GONÇALVES COELHO e outros (autores)
APELADOS: RODNEI FERNANDES NUNES e MARILZA BASTOS
NUNES (litisconsortes passivos)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LEONARDO GRECCO
EMENTA:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL. Inadimplência atribuída a promissários,
compradores. Abordagem constitutivo/reparatória.
Juízo
de
improcedência.
Apelo
dos
autores.
Desprovimento.
VOTO No 36.202
RELATÓRIO
Promessa de venda e compra de bem imóvel,
suposto inadimplemento atribuído a compradores, que teriam deixado
de
honrar
parcelas
de
financiamento
bancário,
abordagem
constitutivo/reparatória, juízo de improcedência (fls. 136/142), apelam
os autores, batendo-se pela procedência de pleito reparatório.
Resposta recursal, a fls. 167/174.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1016389-16.2017.8.26.0562
VOTO No 36.202
3
FUNDAMENTAÇÃO
Promessa de venda e compra de bem imóvel,
verificando-se que os devedores, constituídos em mora, adimpliram
obrigação de pagamento, com a consequente quitação de
financiamento imobiliário (fls. 102/109), anteriormente ao ajuizamento
da demanda, abordagem resolutória não havia mesmo como
prosperar.
Circunstância de alegado descumprimento
contratual, não se entrevê fundamento a identificar avanço lesivo, à
consideração de direitos da personalidade, e o suficiente para justificar
disciplina por dano moral.
Hígida a aquisição, não há falar em prejuízo
relacionado à ocupação indevida, no entretempo de noticiada
inadimplência, oportunamente resgatada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator